Tribunal: TJDFT
Processo: 0810265-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. DISTINGUISHING. VERBA INCORPORADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o IPREV e o DF a restituir quantia a título de desconto previdenciário sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a restituição das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, sob o argumento de que referida gratificação não se integra à aposentadoria, não podendo, portanto, ser objeto de desconto de contribuição previdenciária nos proventos dos servidores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 68273090), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Ofertadas contrarrazões (ID 68273092).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR.
5. Em suas razões recursais, a parte requerente argumenta que a tese sustentada encontra respaldo no julgamento pelo STF do Tema 163 da repercussão geral que fixou que não deve haver desconto previdenciário sobre as verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor. Sustentou que a Gratificação por Atividade de Risco – GAR tem caráter transitório e condicionado ao efetivo exercício das atividades de risco, razão pela qual não é passível de incorporação aos proventos de aposentadoria, não devendo ser descontada contribuição previdenciária sobre a Gratificação em tela. Aduziu que na sentença proferida não foi analisado de forma expressa os argumentos apresentados acerca da natureza não incorporável da GAR, bem como a aplicação a tese fixada pelo STF e ainda contraria a jurisprudência consolidada. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a não incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Atividade de Risco.
6. As atividades que possuem natureza "propter laborem", entre elas a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, não podem ser incorporadas aos vencimentos do servidor. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 593.068/SC, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Neste sentido, partindo-se da premissa de que a GAR não poderá ser incorporada à aposentadoria, é indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a referida gratificação. Assim, por tratar-se a Gratificação por Atividade de Risco – GAR de verba que não se incorpora aos proventos dos servidores quando aposentados, é devida a restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de contribuição previdenciária, observado o prazo prescricional quinquenal.
7. A Decisão no 835/2024 proferida pelo TCDF determinou, em seu item VI, à Sedes e ao Iprev, em linha de convergência com o entendimento consubstanciado no Parecer Jurídico n.o 327/2023 - PGDF/PGCONS, que a natureza ‘propter laborem’ conferida à Gratificação por Atividade de Risco - GAR e à Parcela Complementar PAS pelas Leis ns.o 5.184/2013 e 4.450/2009, respectivamente, inviabiliza, doravante, a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão”. A aludida decisão foi objeto de pedido de reexame e teve seus efeitos suspensos por força da Decisão no 1832/2024. Em análise ao pedido de reexame protocolado pela PGDF, o TCDF resguardou o recebimento da gratificação às concessões de aposentadoria já publicadas ou cujos servidores tenham direito adquirido, desde que comprovada a inclusão delas na base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias.
8. No caso em análise, conforme se pode observar das fichas financeiras acostadas aos autos, bem como do contracheque recente, referente ao mês 01/2025 (ID 68273090), a Gratificação por Atividade de Risco vem sendo paga à recorrente, que se encontra na inatividade, sob a rubrica GAR LEI 2.743/2001 - INATIVO. Tal fato reclama aplicação do distinguish do caso em tela em relação ao Tema 163 do STF, o qual fixou a tese no sentido de que é indevido o desconto previdenciário sobre verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor. Restando patente a incorporação da GAR no contracheque da recorrente é devido o desconto previdenciário.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.